Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) institui conceito de consumidor por equiparação (bystander): toda vítima de acidente de consumo é considerada consumidor e pode, como consequência, invocar as disposições de direito material e processual da Lei 8.078/90 para restabelecer o direito violado.

2. A responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, segundo prevê o art. 14, § 3o, II, do CDC.

3. Na hipótese, a prova constante dos autos demonstra que não foi o preposto da apelada quem deu causa ao acidente, mas a própria vítima, razão pela qual merece permanecer hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.